Tribunal: TJSP
Processo: 2139247-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139247-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THAIRON MARCOS DE OLIVEIRA,
é impetrado MMJD PLANTONISTA DA CAPITAL CRIMINAL DO FORO PLANTÃO -
00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2139247-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Thairon Marcos de Oliveira
Comarca: Capital Barra Funda Plantão Judiciário
Voto n. 50.842
HABEAS
CORPUS.
Tráfico
de
estupefacientes.
Apreensão de 335,3g de cocaína e 29,5g de
maconha.
Increpado
que
seria
aparentemente
reincidente específico. Reiteração de desatinos.
Ausência de comorbidades ou participação do
grupo
de
risco
da
emergência
sanitária.
Manutenção da segregação. Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de Thairon
Marcos de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora
o MM. Juiz do Plantão Judiciário do Foro Central da
Barra Funda da Comarca da Capital.
Alega-se na impetração que o paciente estaria a
sofrer constrangimento ilegal diante da r. decisão que
converteu
o
flagrante
em
preventiva,
pese
seus
predicados pessoais, além de suscitar a emergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
3
sanitária para buscar seja colocado em liberdade.
Indeferido o pleito liminar (fls. 102/106), juntou-
se aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 112/117).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.842
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Pende contra o paciente suspeita de envolvimento em
crime de tráfico de drogas, existindo referência da
apreensão de 30 invólucros de maconha, 402 de cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
4
333 pedras de crack, além de 5 folhas de papel contendo
o que aparentava ser anotações da atividade proscrita.
O laudo de constatação provisória se revelou
positivo para massas líquidas de 289g de cocaína, 46,3g
desta mesma substância ilícita, bem como 29,5g de
maconha (fls. 38/39).
O flagrante foi convertido em custódia preventiva
em 20.6.2020, com destaque para a posse de grande
quantidade e diversidade de drogas, ausência de endereço
fixo e comprovação de ocupação lícita, além da
reincidência específica do paciente, o que é possível
conferir na certidão de fls. 50/52, a afastar, desde
logo, a alegação de primariedade.
A ação do Estado para obstar a repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
5
desatinos, em princípio, justifica a prisão preventiva
(STJ, RHC 108.041/RS, j. 12.5.2020).
O comando atacado, por sinal, dele nem se exige
fundamentação exaustiva, suficiente a presença de
indicadores concretos baseados na real necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
(STJ, HC 289.618/PA, rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo, DJe 10.8.2015), lição que cabe nos presentes
autos.
Em razão do que foi contado, eventuais condições
pessoais favoráveis não garantem a revogação da custódia
cautelar quando há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção da custódia.
Outrossim, o paciente é jovem, conta com 24 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
6
idade (fl. 10), e não reportou comorbidade, de modo que
a princípio não se enquadra nos paradigmas de cuidado
diferenciado, proposto pelo CNJ, em sua Recomendação n.
62.
Tal recomendação “não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos
provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a
ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-
se em conta o trazido aos autos pela parte interessada”
(STJ, AgRg no Habeas Corpus no 569.076-MG; rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6aT, j. 12.5.2020).
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
7
“(...) mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ,
HC no 567.408/RJ). Nesse sentido precedentes do STF:
Ação Penal n. 996/DF, 2.4.2020; AgRg no ROHC 162.575/SC,
j. 3.4.2020; HC 184.522/SP, 7.5.2020. E precedentes do
STJ: AgRg no HC 574.847, 12.5.2020 e AgRg no HC 577.330,
19.5.2020.
Necessário que o eventual beneficiário da prisão
domiciliar demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida (RCD no HC 568.805, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139247-64.2020.8.26.0000
8
15.4.2020).
Até esta quadra nada disso está nos autos.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da r. deliberação que decretou a
prisão preventiva do ora paciente.
Meu voto, pois, denega a ordem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator